Tribunal: TJMT
Processo: 1020419-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020419-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), ELIAS DOS SANTOS SOUSA - CPF: 869.300.601-00 (AGRAVANTE), JOSEFA GOMES DA SILVA - CPF: 769.290.193-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – VEROSSIMILHANÇA NÃO EVIDENCIADA – REQUISITO DO ARTIGO 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há como deferir o pedido de tutela de urgência para determinar a imissão do autor na posse do imóvel se não evidenciada liminarmente a arguida posse injusta da parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Sapezal que indeferiu a tutela de Urgência em Ação de Imissão de Posse.

O agravante alega ser o proprietário da área em discussão, e como prova junta Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano registrada em 10-02-2022 no CRI de Sapezal, matrícula n. 11.408.

Diz que, após o registro, fez-se o desmembramento/individualização, devidamente assinado pelos vizinhos, “
colocando

fim ao condomínio com José Ribamar dos Santos da Cruz e Sra. Juliana Apolônia da Silva Cruz, conforme ESCRITURA PÚBLICA DE DESMEMBRAMENTO E EXTINÇÃO DE CONDÔMINO CONFORME LIVRO N° 33 -D 1° TRASLADO FOLHA N° 118/119 no dia 11/05/2022, id. 91015141 págs. 1⁄4”
.

Aduz que a agravada foi notificada a desocupar o local, mas permaneceu inerte.

Argumenta que o juízo de origem
“adentrou nos aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, deixando de observar que o Agravante atendeu todos os requisitos da referida ação em tela, sendo o legítimo proprietário”
.

Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 149986679).

Embora intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 155619671).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

No caso concreto, não se constata, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito de ingressar na posse do imóvel situado no lote 06, quadra 2J, Avenida das Flores, n. 1547, do loteamento Jardim Sapezal, matrícula n. 11.408 do CRI do 1o Ofício daquele município.

Conforme registro no Cartório, a respectiva transferência foi realizada em 08/02/2022 para José Ribamar dos Santos da Cruz e sua mulher, Juliana Apolônia da Silva Cruz, e para Elias do Santos Souza e sua mulher, Mariana Brizzi Silva, que em 11/05/2022 já optaram pelo seu desmembramento e pela extinção do condomínio instituído havia poucos meses, o que constou em escritura pública do Cartório do 2o Ofício de Sapezal, porém não foi transcrito no inteiro teor da mencionada matrícula.

O termo de anuência da agravada e ocupante do local é retroativo (de 08/09/2021), particular e sem firmas reconhecidas.

Os documentos apresentados revelam fatos desconectados. Isso porque a agravada concordou com a transferência do bem pela imobiliária para os adquirentes originários, e não há nos autos nenhuma justificativa para a sua resistência em desocupá-lo. Aliás, ao que parece, ela o constituiu como sua moradia.

Logo, é evidente a imprescindibilidade de dilação probatória a respeito da arguição de posse injusta.

Diferentemente das ações possessórias, a de imissão se ampara no direito de propriedade e, portanto, exige que esteja liminarmente comprovada a posse injusta da parte contrária para que se pleiteie tutela de urgência.

De qualquer forma, o pedido do autor, se deferido, será alcançado no final da lide, sendo desnecessário o julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito.

Fica, porém, ressalvada a viabilidade de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem outros elementos de convicção que caracterizem a urgência não identificada nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI n. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJMG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/03/2014, publicação em 14/03/2014, sem destaques no original).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJETIADA NO MÉRITO - AÇÃO REIVIINDICATÓRIA –
TUTELA
CAUTELAR DE
URGÊNCIA
–
IMISSÃO
NA
POSSE
–
INDEFERIDA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – PROVA DA
POSSE
INJUSTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA PARCIALMENTE – REFORMA – DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Indefere-se a liminar de
imissão
de
posse
, porquanto ausentes os elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção acerca da natureza da
posse
exercida pela parte adversa
(...).
(N.U 1012586-06.2022.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta julgamento em 14/09/2022, DJE de 16/09/2022, sem destaques no original).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, na presente hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem.
Depois, não há na minuta recursal razões consistentes para autorizar a sua reforma.

Pelo exposto,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023